Tribunal: TJES
Processo: 5000108-39.2024.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000108-39.2024.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSURANT SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE APARELHO CELULAR. FURTO DO BEM. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE FURTO SIMPLES. FALHA NÃO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela seguradora é contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A decisão de origem condenou a seguradora à reposição do aparelho celular furtado (ou pagamento do valor correspondente) e ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais, decorrentes da negativa de cobertura baseada na alegação de ocorrência de "furto simples", risco excluído da apólice.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legítimo a negativa de cobertura securitária sob o fundamento de exclusão de "furto simples" quando não demonstrada a ciência inequívoca do consumidor sobre as distinções técnicas contratuais; (ii) se a negativa configura dano moral indenizável; e (iii) qual o termo inicial para incidência de juros de mora e correção monetária sobre a condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, impondo-se a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) e a observância estrita do dever de informação (art. 6º, III, do CDC).

4. A distinção técnica entre furto simples e qualificado não foi devidamente esclarecida ao consumidor no momento da contratação. A ausência de informação clara torna abusiva a cláusula limitativa de direito que exclui a cobertura para furto simples, devendo a seguradora responder pelo sinistro ocorrido.

5. A recusa indevida da cobertura securitária frustra a expectativa esperada do consumidor e ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, caracterizando dano moral "in re ipsa" ou decorrente da própria falha na prestação do serviço. O valor de R$2.000,00 atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Merece reforma a sentença apenas quanto aos consectários legais da condenação por danos morais. Tratando-se de indenização cujo valor só se torna líquido com a decisão que o fixa, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento (sentença).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a cláusula contratual de seguro de celular que exclui cobertura para furto simples quando a segurança não comprova ter fornecido informações claras e específicas ao consumidor sobre a distinção entre as modalidades de crime. 2. A recusa injustificada de cobertura securitária enseja reparação por danos morais. 3. Na indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do arbitramento."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:5000108-39.2024.8.08.0022

RECORRENTE: ASSURANT SEGURADORA S.A

RECORRIDOS:ALDA CANDEIA PESSE, LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: GEDEON ROCHA LIMA JÚNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE APARELHO CELULAR. FURTO DO BEM. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE FURTO SIMPLES. FALHA NÃO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela seguradora é contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A decisão de origem condenou a seguradora à reposição do aparelho celular furtado (ou pagamento do valor correspondente) e ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais, decorrentes da negativa de cobertura baseada na alegação de ocorrência de "furto simples", risco excluído da apólice.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legítimo a negativa de cobertura securitária sob o fundamento de exclusão de "furto simples" quando não demonstrada a ciência inequívoca do consumidor sobre as distinções técnicas contratuais; (ii) se a negativa configura dano moral indenizável; e (iii) qual o termo inicial para incidência de juros de mora e correção monetária sobre a condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, impondo-se a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) e a observância estrita do dever de informação (art. 6º, III, do CDC).

4. A distinção técnica entre furto simples e qualificado não foi devidamente esclarecida ao consumidor no momento da contratação. A ausência de informação clara torna abusiva a cláusula limitativa de direito que exclui a cobertura para furto simples, devendo a seguradora responder pelo sinistro ocorrido.

5. A recusa indevida da cobertura securitária frustra a expectativa esperada do consumidor e ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, caracterizando dano moral "in re ipsa" ou decorrente da própria falha na prestação do serviço. O valor de R$2.000,00 atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Merece reforma a sentença apenas quanto aos consectários legais da condenação por danos morais. Tratando-se de indenização cujo valor só se torna líquido com a decisão que o fixa, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento (sentença).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a cláusula contratual de seguro de celular que exclui cobertura para furto simples quando a segurança não comprova ter fornecido informações claras e específicas ao consumidor sobre a distinção entre as modalidades de crime. 2. A recusa injustificada de cobertura securitária enseja reparação por danos morais. 3. Na indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do arbitramento."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
ALDA CANDEIA PESSE
em face de
ASSURANT SEGURADORA S.A., LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Narra a autora, em síntese, que em 07/01/2024, esteve na rodoviária de Aracruz/ES para comprar uma passagem de ônibus. Enquanto realizava o pagamento no balcão e se abaixava para pegar o dinheiro em sua bolsa, seu celular Moto E32 foi furtado de cima do balcão. Aduz que o aparelho estava segurado por contrato firmado com a primeira requerida em 04/05/2023, com vigência até 04/05/2024. Apesar da comunicação imediata do sinistro e da entrega dos documentos necessários, a Seguradora recusou-se a indenizar, sob o argumento que não houve furto qualificado, mas esquecimento do aparelho. Por tais razões, ajuizou a presente demanda pretendendo a restituição do valor do aparelho e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15161805), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: i) CONDENAR a requerida ASSURANT SEGURADORA S/A à reposição à requerente do aparelho de celular segurado, no prazo de 10 (dez) dias, ou, não sendo possível a reposição, ao pagamento, em igual prazo, do valor de R$ 927,37 (novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos), correspondente ao valor do aparelho celular segurado furtado, deduzido a indenização da franquia, conforme prevista em contrato (ID n.º: 38727288, p. 04/05), atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir da citação, ambos pelo índice oficial do TJES; e

ii) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o presente arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do vencimento da obrigação contratual (04/05/2024 – ID n.º: 38727288, p. 05), ambos pelo índice oficial do TJES.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Em seguida, em sede de Embargos de Declaração (ID 15161806), foi proferida Decisão Integrativa (ID 15161812), a qual modificou o dispositivo da sentença nos seguintes termos:

A luz desses fundamentos, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos e, no mérito, LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO, no que para tanto, agrego-lhe efeitos infringentes, com o objetivo de corrigir o erro material acima referido.

Para tanto, faço constar na Sentença (ID n.º: 52523753), a correção quanto ao valor fixado a título de danos materiais, sendo o valor correto o de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), mantendo os demais termos da sentença.

Irresignada, a requerida Assurant Seguradora interpôs Recurso Inominado (ID 15161813), buscando a reforma parcial da sentença. Sustenta a inexistência de cobertura securitária, na medida em que o evento narrado configura furto simples, hipótese expressamente excluída da apólice, a qual prevê cobertura apenas nos casos de roubo ou furto qualificado. Aduz, ainda, a inexistência de danos morais, por entender que a negativa de cobertura não ultrapassou o campo do mero aborrecimento, sendo, portanto, incabível a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório, bem como a adequação do termo inicial dos juros e da correção monetária.

Contrarrazões pela autora ao ID 15161816.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 15161814 e 15161815.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Assurant Seguradora S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda movida por Alda Candeia Pesse, condenando a recorrente à reposição ou indenização do aparelho celular segurado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00.

De plano, afasto as alegações da recorrente quanto à suposta legalidade da cláusula contratual de exclusão do furto simples.

Na hipótese dos autos, restou comprovado que a consumidora contratou seguro de proteção para seu aparelho celular, acreditando estar resguardada em situações de subtração do bem. Contudo, ao ter seu aparelho furtado, a cobertura lhe foi negada pela seguradora, sob argumento de que se tratava de furto simples, hipótese não contemplada pelo contrato.

Consoante reconhecido na sentença, a distinção técnica entre furto simples e furto qualificado não foi adequadamente esclarecida à consumidora no momento da contratação.

Deste modo, a ausência de informação clara e suficiente comprometeu a transparência contratual, sobretudo diante da hipossuficiência informacional da autora, razão pela qual se impõe o reconhecimento da abusividade da limitação, no caso concreto.

Desta feita, coaduno com o entendimento do juízo de piso, no sentido de que (ID 15161805):

Evidencia-se, assim, falha na prestação de serviço por parte da requerida, o que enseja seu dever de reposição do aparelho celular segurado pela requerente (ID n.º: 38727288), furtado em 07/01/2024, dentro do período de vigência do contrato de seguro celebrado entre as partes (05/05/2023 a 04/05/2024). Em caso de impossibilidade de reposição do aparelho celular adquirido em 2023, a primeira requerida deverá proceder ao pagamento, a título de indenização, do valor de R$ 927,37 (novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos), correspondente ao montante pago pela Autora para a aquisição do referido aparelho segurado, sendo deduzido a indenização da franquia, conforme prevista em contrato.

Igualmente, merece acolhimento o pedido de indenização por dano moral, pois a situação relatada também possui o condão de gerar prejuízo de ordem moral indenizável. A experiência vivida pela requerente é apta a violar seus direitos da personalidade, especialmente o direito à integridade psicológica, bem como a dignidade humana da consumidora que pagou por um seguro de aparelho celular e, quando o risco previsto no contrato se concretizou (furto do aparelho segurado), teve a cobertura indevidamente negada. Tal conduta frustrou suas legítimas expectativas em relação ao serviço contratado e ainda impediu a utilização da quantia investida para outros propósitos.

Ademais, o pedido de indenização por danos morais deve ser acolhido, também, como medida pedagógica às requeridas, que se aproveitam da vulnerabilidade dos consumidores e elaboram contratos confusos, resultando em demandas dessa natureza.

Nesse sentido, tem-se o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO DE CELULAR. FURTO SIMPLES .
NEGATIVA DA COBERTURA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI A COBERTURA PELO FURTO SIMPLES. VALIDADE DIANTE DA CIÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR E DO ESCLARECIMENTO ACERCA DA MATÉRIA REFERENTE ÀS DIFERENÇAS DO FURTO SIMPLES, DO FURTO QUALIFICADO E DO ROUBO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO . TEMPO ÚTIL DESPENDIDO A COBERTURA DO SEGURO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. ABORRECIMENTO ACIMA DA NORMALIDADE. DANO MORAL .
INDENIZAÇÃO QUE DEVERÁ SER FIXADA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00419042620228190001 2023001100988, Relator.: Des(a). CUSTÓDIO DE BARROS TOSTES, Data de Julgamento: 15/08/2024, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 23/08/2024)

Assim, correta a conclusão de que houve falha na prestação do serviço, impondo-se à seguradora o dever de reposição do aparelho, ou, na impossibilidade, o pagamento do valor correspondente, deduzida a franquia contratual.

No tocante ao dano moral, a negativa indevida de cobertura, aliada à frustração das legítimas expectativas da consumidora, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando lesão indenizável aos direitos de personalidade. O quantum fixado em
R$2.000,00
mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contudo, assiste razão à recorrente no que tange a correção do valor devido. Em se tratando de indenização por dano moral, o valor só se torna líquido com a decisão que o arbitra. Portanto, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença tão somente quanto aos consectários legais, determinando que sobre o valor da condenação — R$2.000,00 (dois mil reais) — incida correção monetária e juros de mora a contar da data do arbitramento (sentença).

Para fins de cálculo, com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido, haja vista que o furto simples é hipótese expressamente excluída do contrato de seguro, não havendo falha no dever de informação, eis que tal informação consta claramente do contrato firmado entre as partes.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.